Tribunal: TJSP
Processo: 2030560-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Recurso tirado contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros - Manutenção – Inaplicabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aos valores existentes em conta bancária de pessoa jurídica - O dinheiro prefere qualquer outro bem a ser penhorado, nos termos do inciso I, do art. 11, da Lei 6.830/80 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Recurso tirado contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros - Manutenção – Inaplicabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aos valores existentes em conta bancária de pessoa jurídica - O dinheiro prefere qualquer outro bem a ser penhorado, nos termos do inciso I, do art. 11, da Lei 6.830/80 - Possibilidade de realização de penhora online – Alegação de que a constrição que inviabilizaria o prosseguimento das atividades empresariais da recorrente – Não comprovação – No caso dos autos, a difícil condição financeira não serve de argumento para se eximir de quitar a dívida tributária adquirida - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.